Tribunal: TJMT
Processo: 1010780-35.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010780-35.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LURIANA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 029.686.881-70 (RECORRENTE), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – POSTERIOR NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA E EXIGÊNCIA DO CONTRATO – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – REFORMA DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência. Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação dos débitos relativos ao contrato celebrado, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência a pretensão.

Diante da improcedência da ação e condenação da promovente ao pagamento do pedido contraposto, em razão da unidade consumidora discutida nos autos estar no mesmo endereço indicado pela promovente na inicial, de rigor a condenação da promovente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência dos débitos inscritos (
R$ 54,54; R$54,54; R$ 54,54; R$ 54,54; R$ 54,54; R$ 54,54; R$ 54,54; R$ 34,02 e R$ 75,52 – totalizando R$ 491,32
) e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 10.000,00), ao argumento que não restou comprovada a contratação, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, proponho:

a)julgar
parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil:

b)declarar
a inexistência do débito no valor de
no valor de R$ 54,54 (cinquenta e quatro reais, cinquenta e quatro centavos); R$54,54 (cinquenta e quatro reais, cinquenta e quatro centavos); R$ 54,54 (cinquenta e quatro reais, cinquenta e quatro centavos); R$ 54,54 (cinquenta e quatro reais, cinquenta e quatro centavos); R$ 54,54 (cinquenta e quatro reais, cinquenta e quatro centavos); R$ 54,54 (cinquenta e quatro reais, cinquenta e quatro centavos); R$ 54,54 (cinquenta e quatro reais, cinquenta e quatro centavos); R$ 34,02 (trinta e quatro reais, dois centavos) e R$ 75,52(setenta e cinco reais, cinquenta e dois centavos)
, com vencimento 10/14; vencimento 11/14; vencimento 12/14; vencimento 01/15; vencimento 02/15; vencimento 03/15; vencimento 04/15; vencimento 06/15 e vencimento 02/16, respectivamente;

c)
condenar
a parte promovida a pagar a parte promovente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver
ilícito extracontratual
(Súmula 54 do STJ);

d)determinar
que a parte promovida, no prazo de 5 dias, providencie a exclusão do restritivo de crédito em nome da parte promovente, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00;

e)
rejeitar
as preliminares arguidas.

f)
indeferir
o pedido de litigância de má-fé;

g)
indeferir
o pedido contraposto.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou que os débitos alegados desconhecidos pela parte promovente são pendências financeiras referentes à UC cadastrada sob o no 1377454-2, bem como que não cometeu qualquer ato ilícito, posto que os serviços foram contratados, utilizados e restaram inadimplidos, agindo no exercício regular de seu direito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja julgada improcedente a pretensão inicial, condenando a promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e verbas sucumbenciais, bem como que seja julgado procedente o pedido contraposto, no valor de R$772,16 (setecentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial, pois o caso posto a julgamento não se trata de negativa de contratação, mas de negativa de débito e, desde a inicial, a parte promovente, ora Recorrida, não negou a existência de relação com a parte Recorrente.

A parte Recorrida, na inicial, declarou que não reconhece a dívida em questão, não possuindo qualquer débito com a promovida, conforme trecho que cito:

“...motivo pelo qual se refere a presente ação, contudo, segundo informa a parte autora, esclarece que
não reconhece a dívida em questão
.”
.

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Portanto, tendo confessado a existência de relação, mas negado o débito, era seu dever comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

Dispõe o artigo 374, do Código de Processo Civil, que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária
;

III - admitidos no processo
como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Importante consignar que em sede de impugnação a promovente alterou a tese inicial fundamentando na ausência de contrato, sendo que a tese inicial formulou tese genérica alegando inexistir débito, não podendo mudar de tese alegando ausência de contrato em sede de impugnação.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão.

No tocante ao pedido contraposto, diante da improcedência da pretensão e reconhecimento da legalidade da inscrição, assiste à parte promovida o direito de receber apenas o valor da dívida inscrita.

Apesar de ter mencionado em sede de contestação que o débito em aberto corresponde ao valor de R$ 1.044,86 e, mais tarde, em sede recursal, que corresponde ao valor de R$ 772,16, é de rigor julgar parcialmente procedente o pedido contraposto apenas no que se refere aos valores inscritos, totalizando a quantia de R$ 491,32 (quatrocentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos), lhe cabendo o dever de cobrar pelas vias legais eventual valor acima dos créditos inscritos.

Quanto ao pedido de condenação em multa por litigância de má-fé, vê-se que diante da comprovação da relação jurídica entre as partes, posto que a promovente reside no mesmo endereço da unidade consumidora discutida na presente ação, houve alteração da verdade dos fatos.

No que se refere à penalidade ao litigante de má-fé, assim dispõe o artigo 81, do Código de Processo Civil:

Art. 81.
De ofício
ou a requerimento,
o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa
, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Assim, em razão da unidade consumidora discutida nos autos estar no mesmo endereço indicado pela promovente na inicial, de rigor a condenação da promovente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, e PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a parte promovente ao pagamento dos débitos nos valores de R$ 54,54 (cinquenta e quatro reais, cinquenta e quatro centavos), R$54,54 (cinquenta e quatro reais, cinquenta e quatro centavos), R$ 54,54 (cinquenta e quatro reais, cinquenta e quatro centavos), R$ 54,54 (cinquenta e quatro reais, cinquenta e quatro centavos), R$ 54,54 (cinquenta e quatro reais, cinquenta e quatro centavos), R$ 54,54 (cinquenta e quatro reais, cinquenta e quatro centavos), R$ 54,54 (cinquenta e quatro reais, cinquenta e quatro centavos), R$ 34,02 (trinta e quatro reais, dois centavos) e R$ 75,52 (setenta e cinco reais, cinquenta e dois centavos), corrigidos pelo INPC/IBGE e com juros de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento do débito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, bem como para condenar a parte promovente como litigante de má-fé ao pagamento de multa no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 80, do CPC c/c artigo 55, da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021